Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-49.2024.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000312-49.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON SANTOS DE SOUSA - CPF: 624.478.973-32 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 007.873.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIVALDO TOMAZ - CPF: 828.269.783-49 (VÍTIMA), LEANDRO CANAVERDE DOS SANTOS - CPF: 050.105.543-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVIDENCIADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA REGULAR. SÚMULA 231 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da subtração de aparelho celular e cartão bancário de colegas de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas quanto ao dolo de subtrair, apta a ensejar absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (
ii
) a embriaguez alegada afasta a responsabilidade penal; e (
iii
) há reparo na dosimetria
da pena ou possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase cognitiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos documentais e testemunhais colhidos sob contraditório, revelando conjunto probatório coeso e harmônico apto a sustentar a condenação.

O dolo evidencia-se pela posse injustificada dos bens, pela ocultação do aparelho na bolsa do réu e pela confissão extrajudicial quanto ao cartão bancário, circunstâncias que afastam a tese de erro ou esquecimento.

A palavra das vítimas, corroborada por testemunhas e pela apreensão dos objetos, assume especial relevo em crimes patrimoniais, conferindo segurança à formação do juízo condenatório.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, à luz da teoria da
actio
libera in causa
, inexistindo prova de estado acidental ou patológico capaz de afastar a culpabilidade.

Inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo
diante da robustez do acervo probatório.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão sem redução em razão da Súmula 231 do STJ, e substituição adequada da pena privativa de liberdade.

A análise da capacidade econômica para fins de isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal, momento apropriado para aferição concreta da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A posse injustificada de bens subtraídos, aliada à prova testemunhal coerente e à confissão extrajudicial, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por furto qualificado.

2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, salvo nas hipóteses excepcionais legalmente previstas.

3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CP,
arts
. 33 e 44; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 3.107.257, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 11.02.2026; STJ,
AREsp
nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25.02.2025; STJ, Súmulas nº 231 e nº 545.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000312-49.2024.8.11.0029

APELANTE: JEFERSON SANTOS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por

JEFFERSON SANTOS DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Penal n
.
1000312-49.2024.8.11.0029
, que o condenou pela
prática do crime
de furto qualificado, tipificado no art.
155, § 4º, inciso II, do Código Penal
,
à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(id.
312516441
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: 1) a ausência de prova segura do dolo de subtrair; 2) a possibilidade de o aparelho ter permanecido entre seus pertences por mero equívoco, já que todos os presentes estavam alcoolizados e utilizavam o celular para ouvir música; e 3) a inexistência de testemunha presencial ou de outro elemento probatório seguro apto a evidenciar o
animus
furandi
, razão pela qual requer a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea
, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição por restritiva de direitos e a concessão da justiça gratuita (id. 312516443).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
(id.
312516447
).

A2
8
ª Procuradoria de Justiça, em manifestação da lavra do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, exarou parecer pelo desprovimento do
apelo (id.
321438852
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.

Consta da denúncia que, no dia 14/03/2023, por volta das 18h15min, no Armazém
Multiagro
, situado no Distrito de Serra Dourada, o réu, valendo-se da relação de confiança mantida com as vítimas, teria subtraído um aparelho celular pertencente a Leandro
Canaverde
dos Santos e um cartão de crédito de titularidade de José Edvaldo Tomaz.

Apurou-se que o
apelante
trabalhava no estabelecimento e dividia alojamento com uma das vítimas
e, a
pós o desaparecimento do telefone, o aparelho foi localizado no interior
de sua mochila
, ocasião em que também se verificou a subtração do cartão bancário, posteriormente encontrado em sua posse, o que ensejou sua prisão em flagrante.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória
por furto qualificado pelo abuso de confiança
, contra a qual se insurge a defesa.

Em sede recursal, a defesa postula
a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal
, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao furto do aparelho celular.

A tese não merece acolhida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação indireta
(id.
312515910
,
312515919
e
312515920
)
e, ainda, pelos depoimentos colhidos em juízo.

No tocante à autoria, o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A vítima
José Edvaldo Tomaz
confirmou que dividia quarto com o apelante no alojamento fornecido pela empresa e que seu cartão bancário foi subtraído
; que,
após ser alertado por colega de trabalho, verificou, por meio do aplicativo bancário, a realização de diversas transações por aproximação em estabelecimentos comerciais da vila, operações que não reconheceu como suas
(Relatório de Mídias, id.
312516432
).

A testemunha
Edvaldo Martins de Souza
, gerente do armazém
,
narrou que, ao ligar para o número do aparelho celular subtraído da
vítima Leandro
Canaverde
dos Santos, o telefone tocou dentro da bolsa do acusado,
o qual já
havia sido dispensado do trabalho naquele momento. Acrescentou que, logo após a devolução do celular, outro funcionário percebeu o desaparecimento de seu cartão bancário, posteriormente localizado no bolso do réu quando da chegada da Polícia Militar

(Relatório de Mídias, id.
312516432
).

O policial militar
Eli de Araújo Costa
confirmou que, ao atender a ocorrência e realizar revista pessoal no apelante, o cartão de crédito foi efetivamente encontrado no bolso traseiro da bermuda que ele vestia. Asseverou, ainda, que o acusado, naquele momento, confessou espontaneamente a prática do furto

(Relatório de Mídias, id.
312516432
).

Embora o apelante tenha sido declarado revel e não
foi
interrogado em juízo, verifica-se que, em sede policial, admitiu ter subtraído o cartão de crédito do colega de quarto, declarando que o fez para pagar bebidas
.

Q
uanto ao celular, embora tenha negado a intenção de subtraí-lo, reconheceu que o aparelho estava em sua posse, guardado em sua bolsa (id. 312515922).

A alegação defensiva de que o celular teria sido guardado
por engano
não encontra amparo no acervo probatório.

Ao contrário, trata-se de versão isolada, infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.

O dolo evidencia-se pela posse injustificada do bem, pela tentativa de
ocultação
,
uma
vez que o celular estava no interior da bolsa, coberto por
roupas
,
e
pela própria confissão extrajudicial relativa ao cartão, circunstâncias que revelam o
modus operandi
do apelante, consistente em se valer da proximidade e do acesso aos pertences dos colegas de alojamento para subtrair bens alheios.

A embriaguez alegada não afasta a responsabilidade penal, porquanto ausente prova de embriaguez involuntária ou patológica, hipóteses excepcionais de exclusão da imputabilidade.

Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, o Código Penal adota a teoria da
actio
libera in causa
, de modo que apenas a embriaguez
completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou a embriaguez patológica, poderia afastar a responsabilização
penal
,
(
AREsp
n. 3.107.257, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 11/02/2026), o que não se verifica no caso
.

Não se pode olvidar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça

(
AREsp
n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025
).

Nesse contexto, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas são firmes, convergentes e seguras quanto à autoria delitiva.

Rejeito,
portanto
, a tese absolutória.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sem promover redução da reprimenda, em razão da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, consignou a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando definitiva a sanção em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Foi estabelecido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e procedeu-se à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do mesmo diploma legal.

A dosimetria não comporta reparo.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram analisadas e consideradas favoráveis ou inerentes ao tipo penal, o que justifica a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a correspondente redução da pena.

A Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal”.

No caso, a sentença reconheceu a atenuante em conformidade com esse entendimento.

T
odavia, a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, razão pela qual a incidência da atenuante não autoriza a redução da pena aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, a
Defensoria Pública requereu a concessão da justiça gratuita ao apelante.

Nos termos do art. 804 do C
ódigo de Processo Penal
, o condenado deve arcar com as custas processuais, ainda que assistido pela Defensoria Pública.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
a análise da capacidade econômica para fins de isenção deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado

(N.U 1008364-80.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, DJE 26/03/2026)
.

Assim, e
ventual pleito de isenção poderá ser formulado na fase executória, mediante comprovação da impossibilidade de pagamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026